Tribunal: TJDFT
Processo: 0740775-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740775-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, LUCAS MATHEUS SANTOS MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO O paciente, preso em flagrante em 27.11.22, pelo crime de roubo impróprio tentado (art. 157, caput, segunda parte, c/c art. 14, ambos do CP), teve a prisão convertida em preventiva em 28.11.22 (ID 41809930, p. 47). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a custódia cautelar. O paciente, que é primário e de bons antecedentes, não tem passagens pela Vara da Infância e Juventude e tem residência fixa e trabalha. Alega que a gravidade do delito não extrapolou o tipo penal. E as circunstâncias do crime precisam ser esclarecidas, pois há dúvidas quanto à violência e à grave ameaça, tendo em vista que as partes entraram em luta corporal e o paciente sofreu lesões corporais. Pede seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão. A vítima disse, na delegacia, que sua motocicleta estava estacionada em frente à sua casa. Por volta de 5 horas da manhã, acordou e viu o paciente em cima do veículo, tentando subtraí-lo. Entrou em luta corporal com o paciente e, com a ajuda de “popular”, imobilizou e amarrou o paciente. Ele agrediu a vítima e o “popular”, e os ameaçou, tentando garantir a subtração da motocicleta. O “popular” sofreu ferimentos em decorrência da briga (ID 41809930, p. 8). O homem que auxiliou a vítima disse, na delegacia, que, por volta de 5 horas da manhã, ouviu a vítima tentando impedir o paciente de subtrair a motocicleta. Interveio e, com a ajuda da vítima, imobilizaram e amarraram o paciente. Ele os ameaçou e agrediu. Sofreu ferimentos no abdômen em decorrência das agressões (ID 41809930, p. 9). Os policiais que participaram da prisão em flagrante disseram, na delegacia, que ao chegarem ao local dos fatos o paciente estava imobilizado. A vítima narrou que flagrou o paciente em cima de sua motocicleta, que estava estacionada em frente à casa dela. Com a ajuda de “popular”, a vítima imobilizou o paciente. Para tanto, os três entraram em luta corporal, o paciente ameaçou e agrediu a vítima e o “popular”, tendo o último sofrido ferimentos. O paciente estava agressivo e aparentava estar embriagado e sob efeito de drogas. Não foi apreendida nenhuma arma com o paciente (ID 41809930, p. 5 e 7). O paciente, na delegacia, permaneceu em silêncio (ID 41809930, p. 10). O MM. Juiz, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, consignou: “(...) 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Consta nos autos que a motocicleta da vítima estava em frente à sua residência. Durante o período noturno, o autuado tentou subtrair o bem. A vítima acordou e teria surpreendido o autuado em cima da moto, momento em que o autuado passou a proferir ameaças. Com a ajuda de outra pessoa, o autuado foi imobilizado. Os envolvidos entraram em luta corporal e o popular que auxiliou a vítima foi lesionado. A gravidade extrapola a inerente ao tipo penal, tendo em vista que houve uma luta corporal envolvendo três indivíduos. Uma das vítimas foi lesionada. Há uma agressividade desnecessária para a consumação do delito. (...) No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública’. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: (...) O autuado é primário. Contudo o fato ostenta gravidade concreta. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de possível reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais.” (ID 41809930, p. 48/9). A prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, art. 312). E somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP) A decisão impugnada justificou a conversão do flagrante em preventiva em decorrência da gravidade concreta da conduta – o paciente teria agredido a pessoa que prestava ajuda à vítima, que teve ferimentos – e pela “possível reiteração criminosa”. De início, quanto à gravidade concreta da conduta, as circunstâncias fáticas não restaram bem esclarecidas. Consta, em laudo pericial, que o paciente sofreu lesões consistentes em “a) Equimose vermelho violácea e edema na região zigomática da face. b) Edema no lábio superior e lesão contusa no lábio superior. c) Escoriação no joelho direito” (ID 41809930, p. 35 e fotografias, p. 37/40). E conforme relatório de atendimento médico do paciente, ele sofreu trauma contuso em face, com lesões superficiais (ID 41809930, p. 16). Não consta laudo pericial quanto aos ferimentos sofridos pela pessoa que prestou auxílio à vítima. Conforme narrado pela vítima e pela pessoa que a auxiliou, o paciente estava tentando subtrair a motocicleta, quando foi interceptado e imobilizado pela vítima e pelo popular. Entraram em luta corporal e o paciente agrediu o popular, que sofreu ferimentos. Pelos relatos, não se sabe, ao certo, como se deram as supostas ameaças e como o terceiro se feriu – se o paciente o agrediu para garantir a subtração do bem ou na tentativa de se desvencilhar e fugir. Não há, sequer, laudo pericial atestando as supostas lesões sofridas pelo terceiro. Não se pode afirmar, nesse momento processual, que o paciente agiu com violência real e grave ameaça contra as vítimas, com audácia e destemor. O que se sabe, até agora, é que, ao ser flagrado tentando furtar a motocicleta da vítima, foi interceptado, entrou em luta corporal com a vítima e o homem que a auxiliou e foi imobilizado, sofrendo ferimentos na região abdominal. Não obstante a capitulação dada ao fato pela autoridade policial - ao tipo penal do art. 157 do CP, segunda parte, c/c art. 14 do CP - roubo impróprio tentado -, as circunstâncias fáticas do crime ainda precisam ser esclarecidas. Quanto à “possível reiteração criminosa” usada como fundamento para conversão do flagrante em preventiva, nada há nos autos que indique reiteração criminosa. O paciente, que tem 19 anos, é primário, não tem antecedentes e não responde outra ação penal (ID 41809930, p. 42/5). Segundo informado pela Defensoria Pública, não tem passagens pela Vara da Infância e Juventude (ID 41809928, p. 4). Tudo indica que a liberdade do paciente não irá oferecer risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Segundo informa a impetrante, o paciente tem residência fixa e trabalha. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes, por ora, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II – obrigação de informar eventual mudança de residência; e III – obrigação de comparecimento a todos os atos do processo. Se cometer algum outro crime, as medidas serão revogadas e ele preso. Defiro a liminar e substituo a prisão preventiva por medidas cautelares, devendo o paciente ser posto em liberdade salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Concedo à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES